Tribunal: STF
Processo: ARE 1591413
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE 
E DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. ACÓRDÃO RECORRIDO FUNDAMENTADO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL (LEI N. 11.350/2006 E LEIS MUNICIPAIS NS. 1.170/1993 E 3.587/2022) E NO CONJUNTO PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.

Relatório
1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra julgado da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Paraná, nos termos da seguinte ementa:
“1) DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. SALÁRIO-BASE DA CATEGORIA. ART. 9º-A, § 3º, DA LEI FEDERAL Nº 11.350/06. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DA UNIÃO PARA REGULAMENTAR ATIVIDADES DA CATEGORIA. LEI FEDERAL QUE DEVE SER APLICADA ESPECIFICAMENTE PARA A CATEGORIA, AINDA QUE A LEI MUNICIPAL PREVEJA, GENERICAMENTE, PARA SEUS SERVIDORES, BASE DE CÁLCULO DIVERSA. LEGISLAÇÃO LOCAL QUE, ATUALMENTE, REGULAMENTA O ADICIONAL NOS MESMOS TERMOS QUE A UNIÃO.
a) Os Agentes Comunitários de Saúde possuem direito ao adicional de insalubridade, nos termos do art. 198, § 10, da CF/88 e art. 9º-A, § 3º, da Lei Federal nº 11.350/06.
b) Todavia, há divergência quanto à base de cálculo da verba remuneratória: a Lei Federal estabelece o salário-base da categoria, enquanto a Lei do MUNICÍPIO DE ANDIRÁ prevê, genericamente para seus servidores, o menor piso pago pela Administração. 
c) Antes do ajuizamento da demanda, a Lei Municipal nº 3.587/22 regulamentou o pagamento do adicional especificamente aos ACS e ACE, semelhantemente aos termos da legislação federal.
d) De todo modo, desde a vigência do dispositivo da Lei Federal, era exigível que o MUNICÍPIO se adequasse aos seus termos, no caso específico da remuneração do trabalho insalubre realizado pelos Agentes. 
e) No caso específico desta categoria, a Constituição prevê competência legislativa da UNIÃO que, nada obstante imponha obrigações aos Municípios, suplementa as despesas necessárias para a valorização da Categoria quanto ao piso remuneratório nacionalmente estabelecido (Tema nº 1132 de Repercussão Geral).
f) De todo modo, preserva-se a autonomia dos Municípios, que devem regulamentar a remuneração dos seus servidores, contanto que a base de cálculo do adicional seja o vencimento básico da categoria.
2) APELO A QUE SE DÁ PROVIMENTO” (fls. 1-2, e-doc. 17).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 24).

2. No recurso extraordinário, o agravante alegou ter o Tribunal de origem contrariado o caput do art. 5º e o inc. I do art. 30 da Constituição da República.

Afirmou que a Lei municipal n. 3.587/2022 teria garantido aos agentes comunitários de saúde o recebimento de adicional de insalubridade “remetendo os cálculos ao art. 97 da Lei Municipal nº 1.170/1993” (fl. 9, e-doc. 27).

Sustentou que “nem mesmo a mencionada Lei Federal nº 11.350/2006 previu o piso nacional como base de cálculo de adicional de insalubridade para ACS em regime estatutário, o que convalida a tese do presente recurso de que se trata de uma alteração da base de cálculo mediante decisão judicial”, e que “a interpretação judicial criou a base de cálculo do adicional de insalubridade para o cargo estatutário de ACS fundamentada em interpretação notoriamente inconstitucional, desconsiderando o texto do art. 97 da Lei Municipal nº 1.170/1993, violando a autonomia municipal de dispor sobre o regime jurídico e vencimentos de seus servidores estatutários” (fls. 9-10, e-doc. 27).

Assinalou ser “possível perceber que o Tema nº 1132 fixou que é constitucional a aplicação do piso nacional dos ACSs também aos servidores sob o regime estatutário, por força da previsão constitucional através das Emendas Constitucionais nº 63/2010 e 120/2022. No entanto, deixou claro que tal tese valeria para ‘somente a soma do vencimento do cargo e da gratificação por avança de competências’. Ou seja, a tese não dispõe nada sobre a aplicação automática do piso para outros adicionais além daqueles relativos ao avanço na carreira (progressão por títulos, biênios, quinquênios)” (fl. 11, e-doc. 27).

Ressaltou que “a interpretação que o STF vem atribuindo à questão da base de cálculo do adicional de insalubridade para o cargo de ACS instituído pelo regime estatutário é a de que prevalece a lei municipal, sendo vedado ao Poder Judiciário estabelecer base de cálculo diversa da prevista em lei local, conforme a aplicação da Súmula Vinculante nº 04 desta Excelsa Corte” (fl. 13, e-doc. 27).

Pediu o provimento do recurso.

3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência das Súmulas ns. 279, 280, 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 32).

4. No agravo interposto contra a decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante sustenta não ser necessário o reexame de provas nem se tratar, no caso, “de analisar e interpretar o conteúdo de lei municipal, mas sim de julgar se lei federal tem aptidão para impor ao município base de cálculo para adicional de insalubridade diversa da prevista em lei municipal em relação aos servidores com vínculo estatutário, que é o caso dos agentes comunitários de saúde” (fl. 5, e-doc. 35).

Registra ter oposto “embargos de declaração expressamente com finalidade de prequestionamento, apontando omissões/obscuridades relativas aos dispositivos constitucionais e à compatibilização entre leis municipais e federais, conforme prevê o art. 1.025 do CPC”, e que “a invocação sumular, no caso concreto, foi feita sem exame adequado da efetiva dimensão constitucional e do real alcance das alegadas ofensas constitucionais trazidas” (fls. 5-6, e-doc. 35).

Pede o conhecimento e o provimento do presente agravo para que seja admitido e provido o recurso extraordinário.

Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.

5. Cumpre afastar o fundamento da decisão agravada no ponto relativo à ausência de prequestionamento, por ter sido a matéria constitucional devidamente impugnada nos embargos de declaração opostos contra o acórdão recorrido e no recurso extraordinário.

 A superação desse óbice, entretanto, é insuficiente para acolhimento da pretensão do agravante.

6. Cuida-se, na origem, de ação civil pública proposta pelo Sindicato dos Agentes Comunitários de Saúde do Estado do Paraná – Sindacs/PR com o objetivo de determinar ao agravante a utilização do piso salarial como base de cálculo do adicional de insalubridade.

O Tribunal de origem decidiu a controvérsia com base nos seguintes fundamentos:
“O direito à remuneração adicional, em razão do trabalho insalubre, é reconhecido à Categoria por previsão expressa do art. 198, §10, da CF/88 e art. 9º-A, § 3º, da Lei Federal nº 11.350/06. 
Todavia, enquanto a Lei Federal estabelece como base de cálculo ‘o seu vencimento ou salário-base’, o art. 97, § 2º, da Lei Municipal nº 1.170/93 fixa, para todo o serviço público Andirense, que a base de cálculo é o ‘menor Piso Salarial pago pelo Município’.
Previamente ao ajuizamento da demanda, foi editada a Lei Municipal nº 3.587/2022, estabelecendo que:
‘Art. 2º Aos Agentes Comunitários de Saúde e aos Agentes de Endemias fica concedido o adicional de insalubridade somado aos seus vencimentos, em razão dos riscos inerentes às funções desempenhadas, nos percentuais fixados no art. 97 da Lei Municipal nº 1.170, de 26 de outubro de 1.993, conforme determinação do § 10 do art. 198 da Constituição Federal, com Redação dada pela Emenda Constitucional nº 120, de 05 de maio de 2022’.
Vale dizer, tanto a regulamentação federal, desde o ano de 2016, quanto a municipal, retroagindo a 05/05/2022, reconhecem que o adicional de insalubridade incide sobre o vencimento do Agente, dado que a Lei Municipal nº 3.587/2022 faz menção expressa à fração de aumento, mas não à base de cálculo contida no art. 97, da Lei Municipal nº 1.170/93.
Sendo estatutário os vínculos de ACS e ACE, é certo que a Lei Federal delega a regulamentação do pagamento do adicional de insalubridade à legislação do Ente Federativo contratante (art. 9º-A, §3º, II, da Lei Federal nº 11.350/06). Todavia, expressa que a base de cálculo será o salário-base destes servidores. A fração do adicional, no caso, deve ser de quarenta por cento porque assim determina a legislação local (Leis Municipais nº 1.170/93 e 3.587/22).
Destaca-se que o MUNICÍPIO não alega inconstitucionalidade da Lei Federal que estabelece a base de cálculo. De todo modo, a Lei Federal nº 11.350/06 foi editada para regulamentar o art. 198, § 5º, da CF/88, que atribui especificamente à UNIÃO a competência de legislar sobre ‘a regulamentação das atividades de agente comunitário de saúde e agente de combate às endemias’.
Não se pode falar em violação do pacto federativo e da independência administrativa e financeira dos Entes, mormente quando a Lei Federal preserva a autonomia dos Municípios para estabelecer o montante do adicional de insalubridade, fixando tão somente que a base de cálculo é a remuneração mínima da própria categoria. (...)
ANTE O EXPOSTO, voto por que seja dado provimento ao Apelo do SINDICATO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DO PARANÁ, a fim de: a) que seja implantado pelo MUNICÍPIO DE ANDIRÁ o adicional de insalubridade para a categoria dos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias, nos termos da Lei Municipal nº 3.587/22, com fração de 40% sobre o salário-base das categorias; (...)” (fls. 5-8, e-doc. 17).

O exame das alegações do agravante e da conclusão adotada pela instância ordinária sobre a base de cálculo do adicional de insalubridade devido aos agentes comunitários de saúde demandaria análise da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Lei federal n. 11.350/2006 e Leis municipais ns. 1.170/1993 e 3.587/2022) e do conjunto probatório. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incidem na espécie as Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. JULGADO RECORRIDO FUNDAMENTADO EM LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NAS PROVAS DOS AUTOS: OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. SÚMULA279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 704.286-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 25.09.2012). 

“Direito do Trabalho. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Agente comunitário de saúde. Adicional de insalubridade. Base de cálculo. Legislação local. Reexame de fatos e provas. Súmulas 279 e 280 do STF. Agravo regimental desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso extraordinário com agravo, mantendo acórdão que discutia a base de cálculo de adicional de insalubridade de servidor público municipal. 2. A parte recorrente buscava a revisão do entendimento de que o adicional de insalubridade de agente comunitário de saúde estatutário deveria ser calculado com base em legislação federal. 3. O juízo de origem, em acórdão mantido pela decisão agravada, dirimiu a controvérsia considerando que a Lei 11.350/2006 excepciona a regra do salário-base para o cálculo do adicional de insalubridade para agentes não submetidos à CLT, permitindo que a legislação local, como a Lei Municipal 12.985/07 de Campinas, discipline a matéria. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se a revisão do entendimento demandaria o reexame de fatos, provas e da legislação infraconstitucional local, inviabilizando o processamento do apelo extremo. III. Razões de decidir 5. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo de origem, quanto à sujeição da servidora pública à legislação municipal, exigiria o reexame de fatos, provas e legislação infraconstitucional aplicável, o que é vedado em recurso extraordinário pelas Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal. IV. Dispositivo 6. Agravo regimental desprovido” (ARE n. 1.563.825AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 5.11.2025).

“Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Servidor público municipal. Adicional de insalubridade. Base de cálculo. Legislação local. Reexame de fatos e provas. Súmulas 279 e 280 do STF. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, cujo objeto é a base de cálculo do adicional de insalubridade de agente de saúde municipal.  II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a controvérsia sobre a base de cálculo do adicional de insalubridade para servidor público municipal (se vencimento básico ou salário-mínimo) pode ser analisada em recurso extraordinário, ou se demandaria reexame de fatos e provas e a interpretação de legislação local. III. Razões de decidir 3. A controvérsia sobre a base de cálculo do adicional de insalubridade de servidor público municipal foi decidida pelo Tribunal de origem com fundamento em legislação infraconstitucional local (Lei Municipal nº 11.350/06, artigo 8º) e no conjunto fático-probatório.    4. A análise da tese recursal demandaria a interpretação da legislação infraconstitucional aplicada e o reexame de fatos e provas, providências inviáveis em recurso extraordinário, conforme Súmulas 279 e 280 do STF. IV. Dispositivo e tese 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 6. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.558.530-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 5.12.2025).

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Servidor público municipal. Agente comunitário de combate a endemias. Adicional de insalubridade. Base de cálculo. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmulas 279 e 280 do STF. Precedentes. 5. Não incidência do tema 1132 da sistemática da repercussão geral. Distinguish. 6. Impossibilidade de o Poder Judiciário atuar como legislador positivo e alterar a base de cálculo por meio de decisão judicial. 7. Negado provimento ao agravo regimental” (ARE n. 1.492.525-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 27.9.2024).

“Direito Administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Agente comunitário de combate a endemias. Adicional de insalubridade. Base de cálculo. Ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de improcedência do pedido. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos requisitos para conhecimento do agravo. III. Razão de decidir 3. A parte recorrente não atacou os fundamentos da decisão agravada. Nesses casos, é inadmissível o agravo, conforme a orientação do Supremo Tribunal Federal. Precedente. IV. Dispositivo 4. Agravo interno não conhecido, determinando-se o trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos” (ARE n. 1.540.222-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 16.5.2025).

Comprovados os óbices jurídicos impeditivos da admissibilidade do recurso, nada há a prover em relação às alegações do agravante.

7. Pelo exposto, não conheço do recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.

Publique-se.

Brasília, 17 de março de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora